Tribunal: TJES
Processo: 0001594-78.2014.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Extorsão; Crimes contra a Economia Popular
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001594-78.2014.8.08.0028
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SERGIO DA COSTA FLORINDO e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001594-78.2014.8.08.0028

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SERGIO DA COSTA FLORINDO, PAULO MARCIO DA COSTA FLORINDO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ANDRE MIRANDA VICOSA - ES10128-A
Advogado do(a) APELANTE: ANDRE MIRANDA VICOSA - ES10128-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. APELAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO. DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso desprovido.

27 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001594-78.2014.8.08.0028

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SERGIO DA COSTA FLORINDO, PAULO MARCIO DA COSTA FLORINDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ANDRE MIRANDA VICOSA - ES10128-A
Advogado do(a) APELANTE: ANDRE MIRANDA VICOSA - ES10128-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Descreve a denúncia (fls. 03/08) que a vítima GESSE LÚCIO sofreu extorsão mediante grave ameaça e cobrança de juros elevados pelos denunciados Eduardo, Sérgio e Márcio, o que tornou a dívida insolúvel, entre os anos de 2008 a fevereiro de 2010.

Em razão deste fático delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Magistrado julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os apelantes nas iras do art. 158, §1°, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos, 05 (cinco) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, no regime inicial aberto para o réu Sérgio; e à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa ao réu Paulo.

Conforme relatado, a defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas. Subsidiariamente, almeja a desclassificação da conduta de extorsão, para o exercício arbitrário das próprias razões prevista no art. 345 do Código Penal, ao argumento de que a vantagem não era indevida, ou a exclusão da causa de aumento pelo concurso de pessoas.

Por fim, requer a detração penal em face do acusado Paulo Márcio, uma vez que esteve preso por mais de 03 (três) anos.

Entretanto, verifico que a materialidade e autoria restaram satisfatoriamente demonstradas através do auto de apreensão (fls. 67/82), relatório final do inquérito Policial (fls. 194/203), bem como pelas provas orais colhidas nos autos.

Destaco, inicialmente, o depoimento da vítima em juízo (fls. 298/299):

(...) que confirma as declarações de fI. 21; que é produtor rural; que colhia café, plantava milho e feijão; que Eduardo era comprador de café; que pegou o empréstimo em dinheiro, porém não recorda o valor; que chegou a pagar parte deste empréstimo com café e ficou devendo uma parte; que em 2001 estava passando por dificuldades financeiras por isso precisou pegar dinheiro emprestado; que não se recorda a quantidade de café que entregou em pagamento; que assinou uma nota promissória garantindo o empréstimo com 16 sacas de café; que na nota promissória que entregou ao acusado constava apenas o nome do depoente e sua assinatura, ao que se recorda; que confirma as informações prestadas pela testemunha Nilda Maria Fernandes á fl. 29, na delegacia, quanto ao procedimento de documentação do empréstimo; que recebeu na transação com o acusado a quantia aproximada equivalente a duas sacas de café; que com a colheita pagou as duas sacas de café e ainda restou a dívida de 16 sacas, referente a juros, ao que acredita; que Eduardo não chegou a cobrar do declarante pessoalmente o valor da nota promissória; que quem cobrava o declarante eram os irmãos que quem cobrava o declarante eram os irmãos Florindo; que os irmãos Sérgio e Pachico diziam que estavam cobrando para o Eduardo; que na época o Sérgio era empregado de Eduardo; que ambos não falavam o valor da dívida quando cobravam o declarante; que os irmãos Florindo, na última vez que cobraram o declarante, disseram que se não pagasse, o declarante iria "entrar no estanho", isto é, "na bala"esta ameaça correu nos fundos da casa do Eduardo, no dia em que foi tentar um acordo; que Eduardo chegou a falar com o declarante que havia passado a dívida pare os Florindo; que neste dia Eduardo falou que o valor aproximado da dívida era de R$ 7.000 ou R$11.000,00; que Eduardo estava nervoso, mas não chegou a agredir o declarante; que se sentiu ameaçado de morte pelo Serginho, chegando a temer por sua vida; que não tinha conhecimento se Eduardo fazia este mesmo tipo de cobrança com outros lavradores; que na próxima segundafeira foi até a delegacia e registrou ocorrência; que não se recorda o mês ou ano em que foi ameaçado, se recordando, porém que foi há aproximadamente 2 anos e 8 meses; que Sérgio disse, no começo de 2010, que só estaria esperando o seu processo terminar na Justiça para matar o declarante (...)

No mesmo sentido, a testemunha Maria de Fátima Soares:

(...) que viu de longe o Gesse conversando com Eduardo, Sérgio e Pachico; que eles conversaram por cerca de 2 horas; que Gesse tentava fazer acordo, mas os acusados não aceitavam; que após esta conversa tomou conhecimento de que Gesse passou a ser ameaçado; que após a conversa o senhor Gesse ficou bastante nervoso e chegou a temer pela vida de seus filhos; que em virtude disto chegou a fazer uma denúncia na delegacia (...)

As testemunhas Itamar Domingos de Oliveira (fls. 303) e Wagner Nóia Gomes (fls. 304) afirmaram que a prática de cobrar juros altos e abusivos pela empresa de Eduardo era comum.

A testemunha PMES Inimah Bravin Ponche afirmou (fl. 307) “que se recorda que o senhor Gesse compareceu à delegacia para lavrar o BO chorando, muito preocupado, acompanhado de sua Nora; que ele relatou que no mesmo dia, tinha acabado de sofrer uma cobrança de Sérgio e de Pachico de uma dívida que ele possuía com o Eduardo Osório (...)”.

Por derradeiro, O PC Alberto Roque Peres narrou (fls. 1139) que os Apelantes “tinham fama de pistoleiros e, em razão dessa fama, faziam cobranças para o EDUARDO”.

Assim, entendo que o conjunto probatório não deixou dúvidas acerca da autoria delitiva dos apelantes, razão pela qual mantenho a condenação.

Quanto ao pedido de desclassificação, melhor sorte não assiste à defesa. Isso porque entendo que a cobrança não se mostrou legítima, primeiramente, pelos valores exorbitantes dos juros cobrados, e, além disso, porque a nota promissória assinada pela vítima atribuiu a dívida a terceira pessoa não denunciada, verdadeiro credor no caso em análise.

Tampouco, há que se falar em decote da causa de aumento, eis que restou devidamente comprovado o concurso de pessoas.

Por fim, a defesa pretende a realização da detração penal em favor de Paulo. Para isso, alega que o apelante ficou custodiado por três anos por decisão nos autos da ação penal nº. 0000787-73.2005.8.08.0028.

Contudo, extrai-se dos autos que o crime aqui analisado ocorreu em data posterior à concessão da liberdade naqueles autos, de modo que, conforme sedimentado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, a detração só poderá ocorrer nas hipóteses em que o crime ao qual o acusado foi condenado tenha sido praticado anteriormente à prisão cautelar do processo que resultou em sua absolvição, vedando, assim, a criação de “crédito” penal em favor do réu.

Diante das razões acima expostas, nego provimento ao recurso.

É como voto.

27 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.